Tribunal: CARF
Processo: 11080.723351/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723351/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.712 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
MARIA TERESA RIBEIRO CENTENO RIBEIRO ARTHUR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU
SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionadas à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida por não integrar a lide sob exame.
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF
No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723351/2013-99
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.712 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723351/2013-99

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 53/57):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2011, ano-calendário 2010,
da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 25/02/2013, de fls. 06/11.
(...)
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 5.542,40, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.

CNPJ Nome Empresarial Cód. Decl. Reemb. Alter.
87.096.616/0001-96 UNIMED Porto Alegre 26 5.542,40 0,00 0,00
Complementação da Descrição dos Fatos
Declaração da fonte pagadora informa os valores das contribuições efetuadas durante o
exercício, todavia não especifica se os montantes referem-se a plano de saúde
exclusivo da contribuinte, conforme requerido no termo de intimação fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 03, alegando, em síntese, que:
- foi instada a efetuar uma retificadora tendo em vista sua isenção retroativa devido à
moléstia grave;
- informou o valor constante da infração conforme declaração da Unimed e no
Comprovante de Rendimentos da Concessionária de Rodovia Osório - Porto Alegre,
não considerado por falta de comprovação;
- anexou documentos e solicitou análise da impugnação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
As despesas médicas passíveis de dedução da base de cálculo do imposto sobre a renda
restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Cientificada da decisão, 19/06/2015 (fls. 61), a contribuinte, em 10/07/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 63/64), alegando, preliminarmente, que ao efetuar a DAA
original pagou o imposto apurado em valor maior que o apresentado na DAA retificadora,
redução esta ocasionada por ser portadora de moléstia grave, que a isenta do recolhimento do
imposto de renda e, no mérito, que não pode ser penalizada duplamente, pois já recolheu o valor
do débito ora cobrado, ao teor dos documentos anexados, requerendo, ao final, o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 65/80.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.712 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723351/2013-99

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo, em que pese as razões recursais, entendo que sua
admissibilidade restou vulnerada, porquanto versa exclusivamente sobre matéria alheia à
realidade processual e que não foi objeto do lançamento, razão pela qual não há como dele
conhecer.
Vamos aos fatos. A decisão proferida manteve o lançamento em relação à glosa
da despesa com plano de saúde Unimed Porto Alegre, no valor de R$ 5.542,40, por falta de
comprovação de ser a contribuinte beneficiária/usuária exclusiva do plano contratado,
importando na apuração do imposto suplementar de R$ 1.524,16 (fls. 6/11).
Ao ser intimada, a contribuinte não apresentou novas razões de defesa, no que se
refere a glosa da despesa médica propriamente dita, limitando-se em registrar que não pode ser
penalizada duplamente ao pagamento de imposto já recolhido e apurado na DAA original, a qual
foi retificada por ser portadora de moléstia grave, ao teor da legislação de regência.
Pois bem. Com relação às alegações de defesa e na exata dicção do art. 16, III do
Decreto no 70.235/1972 (PAF), tem-se que os motivos de fato e de direito em que se fundamenta
o recurso, aliado aos pontos de discordância, somente deverão ser apresentados quando se
prestarem a contrapor a decisão recorrida.
Entretanto, a Recorrente requer o cancelamento do débito fiscal apurado, alegando
que não pode ser penalizada duplamente, pois já recolheu o valor do débito ora cobrado, não se
insurgindo em momento algum contra os fundamentos que importaram na manutenção da
autuação pela decisão recorrida, cujo pedido formulado nesta seara recursal trata-se de matéria
estranha aos autos por violar os contornos da lide, que tratou especificamente de dedução
indevida de despesa médica, matéria sequer impugnada, portanto preclusa.
Não obstante, e ainda que assim não fosse, quanto a apreciação de eventual direito
à isenção fiscal em face da doença grave que lhe acometera, vale salientar que o presente recurso
– cuja origem, diga-se novamente, decorreu da glosa de despesas médicas (fls. 6/11) – não é via
própria para se perquirir tal desiderato. A competência deste CARF restringe-se em promover o
julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo competente para
tanto, a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona a contribuinte, a quem caberá
conferir a ocorrência cumulativa dos requisitos necessários a fruição do benefício fiscal, na exata
dicção do art. 5o, XII e § 1o da IN SRF no 15/2001, que normatizou o art. 6o, XIV e XXI da Lei no
7.713/88, respeitados os prazos e limites temporais para se pleitear as respectivas correções e
ajustes.
Com efeito, aliado a falta de impugnação específica, os argumentos trazidos na
peça recursal não podem ser objeto de análise por este Colegiado, por ausência de controvérsia
em relação à matéria de fundo, devendo a decisão recorrida ser mantida em sua integralidade.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.712 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723351/2013-99

Por fim, uma vez demonstrada a ocorrência de pagamentos quando da
apresentação da DAA original, ao teor das guias DARF acostada aos autos (fls. 12/16 e 79/80),
deverá a unidade de origem imputar tais valores, se ainda subsistentes, com o crédito tributário
em litígio, quando da liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 87
DF CARF MF
Original